Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA REU: IATE CLUBE DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória com pedidos de atribuição de efeito suspensivo e gratuidade de justiça promovida por EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA em face de IATE CLUBE DE BRASILIA, objetivando rescindir Acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Tribunal, na apelação no 0710815-16.2018.8.07.0001 (ID 25382713), que não desconstituiu a sentença, mantendo o entendimento de que é legítima a recusa de venda de títulos do clube para dependentes não elencados no rol previsto no Estatuto Social para esse fim, pois, o Estatuto Social possui força cogente, obrigando seus sócios à segui-lo. A parte autora requer gratuidade de justiça, porém, não junta nenhum documento comprobatório para o deferimento de tal benesse. INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça e posterior, análise do pedido da tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021 16:13:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador